Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PRAZO. TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA PENAL E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
1. O prazo de tolerância não pode ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento. Destarte, não se sustenta interpretação a validar estipulação contratual do prazo de tolerância em dias úteis, portanto, abusiva ao colocar o consumidor em situação de vulnerabilidade, por isso iníqua.
2. Afastado o caso fortuito e configurado o atraso na entrega do empreendimento, por culpa exclusiva da fornecedora, cabe indenização por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo do promissário comprador. Contudo, de acordo com a tese jurídica firmada para o Tema 970 do STJ, “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
3. Ainda que o descumprimento do contrato tenha causado embaraços e dissabores, trata-se de situação comum aos inadimplementos, de forma que não há como reconhecer violação a direito da personalidade e fixar reparação por dano moral.
4. Apelações conhecidas e parcialmente providas.